Tribunal: TJBA
Processo: 8025080-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025080-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA PENA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA (OAB:BA19031-A) AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO MENSAL LÍQUIDO DE APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo os honorários periciais, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados. III. Razões de decidir 3. A legislação processual presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo impugnação ou prova em contrário. 4. O agravante demonstrou renda líquida mensal de aproximadamente dois salários mínimos, com comprometimento por descontos compulsórios, evidenciando incapacidade de arcar com os custos do processo. 5. Presentes os requisitos legais, é devida a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Faz jus à gratuidade integral da justiça a parte que, sendo pessoa natural, declara hipossuficiência e comprova rendimento mensal compatível com a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8025080-38.2025.8.05.0000; Recorrente: Luciano Ferreira Pena; Recorrido: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator